Tribunal: STJ
Processo: 5001866-23.2024.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883387 - RJ (2025/0090104-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL DESTRI
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
HÉRIKA CRISTINA COSTA GOMES SPRINGER - RJ160637
HANS SPRINGER DA SILVA - MG129181N
THIAGO GUARDABASSI GUERRERO - RJ225073
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DANIEL BURKLE WARD - RJ135235
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS
DE
CONSTRUÇÃO.
CAIXA
ECÔNOMICA
FEDERAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA
83/STJ. QUESTÃO SOLUCIONADA PELO TRIBUNAL LOCAL
COM
BASE
NA
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E
7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, em ação que discutia a ilegitimidade
passiva da Caixa Econômica Federal (CEF) para responder por
vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa
Minha Casa Minha Vida (PMCMV).
2. O acórdão recorrido reconheceu a ilegitimidade passiva da
CEF, fundamentando que sua atuação no PMCMV se limita ao
papel de agente financeiro, sem responsabilidade pelos vícios
construtivos, e extinguiu o processo sem resolução de mérito,
com base no art. 485, VI, do CPC/2015.
3. A decisão de admissibilidade do recurso especial foi
fundamentada na impossibilidade de reexame de matéria fática
e interpretação de cláusulas contratuais, conforme as Súmulas 5
e 7 do STJ, além da aplicação da Súmula 83 do STJ, que
impede o seguimento de recurso especial quando o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência do tribunal
superior.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a Caixa
Econômica Federal possui legitimidade passiva para responder
por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do
Documento eletrônico VDA50986315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:19:13
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 5b7d8909-dec8-4d55-83e1-65355f7ecec4

PMCMV, considerando sua atuação como agente financeiro e as
disposições das Leis no 11.977/09 e 12.424/2011.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a CEF
não possui legitimidade passiva para responder por vícios
construtivos quando atua exclusivamente como agente
financeiro, limitando-se ao fornecimento de recursos para
aquisição do imóvel.
6. A análise da pretensão recursal demandaria reexame de
matéria fática e interpretação de cláusulas contratuais, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e
7 do STJ.
7. A aplicação da Súmula 83 do STJ impede o seguimento do
recurso especial, pois o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência do tribunal superior.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
23/09/2025
29/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:19:13
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 5b7d8909-dec8-4d55-83e1-65355f7ecec4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883387 - RJ (2025/0090104-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL DESTRI
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
HÉRIKA CRISTINA COSTA GOMES SPRINGER - RJ160637
HANS SPRINGER DA SILVA - MG129181N
THIAGO GUARDABASSI GUERRERO - RJ225073
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DANIEL BURKLE WARD - RJ135235
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS
DE
CONSTRUÇÃO.
CAIXA
ECÔNOMICA
FEDERAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA
83/STJ. QUESTÃO SOLUCIONADA PELO TRIBUNAL LOCAL
COM
BASE
NA
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E
7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, em ação que discutia a ilegitimidade
passiva da Caixa Econômica Federal (CEF) para responder por
vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa
Minha Casa Minha Vida (PMCMV).
2. O acórdão recorrido reconheceu a ilegitimidade passiva da
CEF, fundamentando que sua atuação no PMCMV se limita ao
papel de agente financeiro, sem responsabilidade pelos vícios
construtivos, e extinguiu o processo sem resolução de mérito,
com base no art. 485, VI, do CPC/2015.
3. A decisão de admissibilidade do recurso especial foi
fundamentada na impossibilidade de reexame de matéria fática
e interpretação de cláusulas contratuais, conforme as Súmulas 5
e 7 do STJ, além da aplicação da Súmula 83 do STJ, que
Documento eletrônico VDA50740661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:32
Código de Controle do Documento: 46aeefa0-9e27-4718-849f-618c16bb044d

impede o seguimento de recurso especial quando o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência do tribunal
superior.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a Caixa
Econômica Federal possui legitimidade passiva para responder
por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do
PMCMV, considerando sua atuação como agente financeiro e as
disposições das Leis no 11.977/09 e 12.424/2011.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a CEF
não possui legitimidade passiva para responder por vícios
construtivos quando atua exclusivamente como agente
financeiro, limitando-se ao fornecimento de recursos para
aquisição do imóvel.
6. A análise da pretensão recursal demandaria reexame de
matéria fática e interpretação de cláusulas contratuais, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e
7 do STJ.
7. A aplicação da Súmula 83 do STJ impede o seguimento do
recurso especial, pois o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência do tribunal superior.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O acórdão recorrido tratou da ilegitimidade passiva da Caixa Econômica
Federal (CEF) em ação que discutia vícios construtivos em imóvel adquirido no
âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A controvérsia central
residiu na definição do papel da CEF como agente financeiro ou como gestora e
fiscalizadora do programa habitacional.
A 8a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região,
por maioria, negou provimento ao agravo interno interposto pelo Condomínio
Residencial Destri, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade
passiva da CEF e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento
no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC/2015) (fls. 138-139, 157). O
relator destacou que a CEF, no âmbito do PMCMV, atua como mero agente
financeiro, limitando-se ao fornecimento de recursos para aquisição do imóvel, sem
Documento eletrônico VDA50740661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:32
Código de Controle do Documento: 46aeefa0-9e27-4718-849f-618c16bb044d

responsabilidade pelos vícios construtivos (fls. 138-139). A decisão foi fundamentada
em precedentes do próprio tribunal, que reiteraram a ausência de nexo de
causalidade entre a atuação da CEF e os vícios construtivos (fls. 138-139, 157).
Além disso, o relator afastou a alegação de decisão extra petita, argumentando que
a ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, passível de
reconhecimento de ofício pelo julgador (fls. 139, 157).
O Condomínio Residencial Destri interpôs Recurso Especial com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, alegando
violação às Leis no 11.977/09 e 12.424/2011, que regulamentam o PMCMV, e
divergência jurisprudencial (fls. 167-175). Nas razões recursais, sustentou que a
CEF, além de agente financeiro, atua como gestora e fiscalizadora do programa,
sendo responsável pela qualidade das obras e pelos vícios construtivos (fls. 169-
174). Apontou que o artigo 9o da Lei no 11.977/09 e seu parágrafo único conferem à
CEF a responsabilidade pela gestão operacional e fiscalização das obras, incluindo a
verificação de vícios construtivos (fls. 170-174). Citou precedentes de outros
tribunais e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reconhecem a legitimidade da
CEF para responder por vícios construtivos no âmbito do PMCMV (fls. 171-174).
Requereu a reforma do acórdão recorrido para reconhecer a legitimidade passiva da
CEF e a tramitação conjunta de recursos especiais conexos (fls. 175-178).
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pelo
Tribunal Regional Federal da 2a Região, inadmitiu o recurso com fundamento no
artigo 1.030, inciso V, do CPC/2015, sob o argumento de que a controvérsia
demandaria reexame de matéria fática e interpretação de cláusulas contratuais, o
que é vedado em sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ (fls.
208-212). A decisão destacou que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de
que a CEF não possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos
quando atua exclusivamente como agente financeiro (fls. 208-212). Além disso, foi
aplicada a Súmula 83 do STJ, que impede o seguimento de recurso especial quando
o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do tribunal superior
(fls. 208-212).
Contra essa decisão, o Condomínio Residencial Destri interpôs Agravo
em Recurso Especial, sustentando que o recurso especial não exige reexame de
fatos e provas, mas apenas a correta interpretação das Leis no 11.977/09 e 12.424
/2011 (fls. 224-227). Argumentou que a CEF, como gestora e fiscalizadora do
PMCMV, tem responsabilidade pelos vícios construtivos e que a decisão agravada
incorreu em erro ao inadmitir o recurso especial (fls. 226-227). Requereu o
provimento do agravo para que o recurso especial seja admitido e julgado pelo STJ
(fls. 227).
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada apresentou contraminuta ao agravo.
Documento eletrônico VDA50740661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:32
Código de Controle do Documento: 46aeefa0-9e27-4718-849f-618c16bb044d

É o relatório.
VOTO
O agravo foi interposto tempestivamente, nos termos do art. 1.003, § 5o,
do Código de Processo Civil e, com impugnação adequada aos fundamentos da
decisão recorrida, razão pela qual conheço do agravo e passo ao exame do recurso
especial.
Acerca da legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal assim
decidiu a Corte de origem (e-STJ fl. 138):
Persistem imaculados os argumentos nos quais o entendimento foi
firmado, subsistindo as mesmas razões expostas na decisão
agravada, que reconheceu a ilegitimidade passiva e julgou extinto o
processo, sem análise do mérito, às quais me reporto:
Conforme já decidido por esta 8a Turma, a CEF não é parte legítima
para figurar no polo passivo de demanda cuja causa de pedir seja a
responsabilidade por vícios construtivos ou atraso na construção de
imóvel, quando o papel por ela desempenhado limitar-se ao de agente
financeiro (TRF – 2a Região. Apelação Cível no 0111100-
63.2015.4.02.5004. 8a Turma Especializada. Rel. Desembargador
Federal GUILHERME DIEFENTHAELER. Julgado em
.
02/04/2020
Publicado em
).
13/04/2020
No caso, tanto a causa de pedir quanto os pedidos veiculados na
inicial dizem respeito tão somente aos vícios construtivos do imóvel
adquirido pela parte Autora, não havendo pleito de rescisão contratual.
O contrato por instrumento particular de compra e venda de imóvel e
de produção de empreendimento habitacional, no âmbito do PMCMV,
do imóvel localizado na Rua Projetada A, no 360, Lote 2, Bairro
Senador Camará, na Freguesia de Campo Grande, no Município do
Rio de Janeiro/RJ (Evento 60, DOC 03 - JFRJ), ainda que celebrado
no âmbito do referido programa, não é suficiente para atrair a
legitimidade da CEF para responder por eventual vício do
empreendimento.
A Lei no 11.977/2009 dispõe em seu art. 9o que “a gestão operacional
dos recursos destinados à concessão da subvenção do PNHU de que
trata o inciso I do art. 2o desta Lei será efetuada pela Caixa Econômica
Federal – CEF”, de modo que o papel desempenhado pela empresa
pública federal na relação contratual não extrapola o de mero agente
financeiro, porquanto limitada ao fornecimento dos recursos para
aquisição do imóvel.
Documento eletrônico VDA50740661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:32
Código de Controle do Documento: 46aeefa0-9e27-4718-849f-618c16bb044d

Assim, ausente nexo de causalidade que conduza à responsabilidade
do agente financeiro, de fatores alheios ao financiamento, impõe-se o
reconhecimento da ilegitimidade passiva da CEF, com a consequente
extinção do feito sem análise do mérito.
Ademais, destaco que a decisão agravada não incorreu em análise
extra petita, porquanto fundamentada em questão de ordem pública,
passível de ser reconhecida de ofício pelo Julgador, conforme já se
manifestou esta Turma (TRF - 2a Região. 8a Turma Especializada. AC
no 5021076- 54.2022.4.02.5101. Rel. Des. Fed. Marcelo Pereira da
Silva. Julgado em
).
09/05/2023
Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo
interno.
A análise dos autos indica que a corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta corte, o que atrai a incidência do
comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ATUAÇÃO DA CEF COMO
AGENTE FINANCEIRO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. PRECEDENTES.
SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal
de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem
omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015.
2. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a eventual
legitimidade da instituição financeira está relacionada à natureza da
sua atuação no contrato firmado: é legítima se atuar como agente
executor de políticas federais para a promoção de moradia para
pessoas de baixa renda; não o é se atuar meramente como agente
financeiro. Precedentes. Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.096.804/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/4/2024
2/5/2024
Documento eletrônico VDA50740661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:32
Código de Controle do Documento: 46aeefa0-9e27-4718-849f-618c16bb044d

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SFH.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ILEGITIMIDADE DA CEF.
ATUAÇÃO COMO AGENTE FINANCEIRO. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO.
SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a Caixa Econômica
Federal "somente tem legitimidade passiva para responder por vícios,
atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do
Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação,
do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente
executor de políticas federais para a promoção de moradia para
pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como
agente financeiro (...)" (AgInt no REsp 1.646.130/PE, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
).
4/9/2018
2. O eg. Tribunal de origem consignou que a CEF participou do
contrato apenas na qualidade de agente financeiro, tomando o imóvel
como garantia fiduciária do valor mutuado, de modo que as
responsabilidades contratuais assumidas dizem respeito apenas à
atividade
financeira,
sem
nenhuma
vinculação
com
outras
responsabilidades referentes à concepção do empreendimento ou à
negociação do imóvel.
3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido,
neste aspecto, demandaria interpretação de cláusulas contratuais e
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável
em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as súmulas 5 e 7
deste Pretório.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.708.217/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/5/2022
17/6/2022
Outrossim, a teor da jurisprudência desta corte, "A simples interpretação
de cláusula contratual não enseja recurso especial." (Súmula no 5 do Superior
Tribunal de Justiça).
Com efeito, a discussão de questões afetas à interpretação contratual,
notadamente a do teor e sentido de cláusulas, mostra-se incompatível com o
propósito e rito dos recursos especiais, destinados à verificação da interpretação e
aplicação do direito federal.
Não por outra razão, a jurisprudência desta corte tem reiterado que: " É
inviável rever, na via do recurso especial, conclusões das instâncias de cognição
Documento eletrônico VDA50740661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:32
Código de Controle do Documento: 46aeefa0-9e27-4718-849f-618c16bb044d

plena que resultam do estrito exame do acervo fático-probatório carreado nos autos
e da interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas no 5 e 7 do STJ)." (REsp n.
2.123.587/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
19/2/2025
.)
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
RAZÕES
GENÉRICAS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo
Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.753.530/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/12/2024
20/12/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA. CONTRATO ALEATÓRIO. OSCILAÇÃO DOS
CUSTOS QUE INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICA E PAGAMENTO
APÓS A ENTREGA EFETIVA DO PRODUTO. NÃO CUMPRIMENTO.
EXCEÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 5
DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL
QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.o 7 DO STJ. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso, afastar a afirmação contida no acórdão atacado, quanto ao
que ficou estipulado expressamente no contrato acerca do pagamento
Documento eletrônico VDA50740661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:32
Código de Controle do Documento: 46aeefa0-9e27-4718-849f-618c16bb044d

posterior e de que as oscilações de preço e as alterações dos preços
de insumo não seriam impeditivo ao cumprimento do avençado,
demanda a reavaliação do acervo fático-probatório dos autos e a
interpretação das cláusulas contratuais. A pretensão de rever esse
entendimento encontra óbice nas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.555.823/PR, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
No presente feito, a análise da pretensão recursal, no sentido de
verificar se a Caixa Econômica Federal atuou apenas como agente
financiador, demanda a revisão do conteúdo contratual, providência que, como visto,
não se mostra compatível com o escopo legalmente conferido ao recurso especial, a
evidenciar a inviabilidade de conhecimento da pretensão.
Além disso, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA50740661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:32
Código de Controle do Documento: 46aeefa0-9e27-4718-849f-618c16bb044d

1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.627.058/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO
STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO
STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.662.287/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Documento eletrônico VDA50740661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:32
Código de Controle do Documento: 46aeefa0-9e27-4718-849f-618c16bb044d

Registre-se, outrossim, que, consoante iterativa jurisprudência desta
Corte, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso
especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. A
propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS. EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 1.
AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE. 2.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INCOMPATÍVEL COM O
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO
RECURSAL.
3.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 4. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
5.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
(...) 3.1. A modificação do entendimento alcançado pelo acórdão
estadual (acerca da abusividade na cobrança dos juros remuneratórios
contratados) demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o
reexame de fatos e provas, o que é inviável no âmbito do recurso
especial, permanecendo incólume a aplicação das Súmulas 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso
lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado
que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de
cada caso.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 2.485.847/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe
- grifou-se)
2/5/2024
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, posto que não fixados
na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50740661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:32
Código de Controle do Documento: 46aeefa0-9e27-4718-849f-618c16bb044d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.883.387 / RJ
Número Registro: 2025/0090104-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50018662320244020000 50821337320224025101
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO RESIDENCIAL DESTRI
ADVOGADOS : ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
HÉRIKA CRISTINA COSTA GOMES SPRINGER - RJ160637
HANS SPRINGER DA SILVA - MG129181N
THIAGO GUARDABASSI GUERRERO - RJ225073
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DANIEL BURKLE WARD - RJ135235
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50973783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:59:45
Código de Controle do Documento: aaf95a45-e660-476b-bcd0-1e46b2c167f8

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:59:45
Código de Controle do Documento: aaf95a45-e660-476b-bcd0-1e46b2c167f8